Tribunal: TJSP
Processo: 2064328-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Segunda fase. Preliminar de nulidade que se confunde com o mérito. Afastamento no decorrer da fundamentação. Arguição de não conhecimento do recurso, pela ausência de previsão específica da matéria no rol do art. 1.015, do CPC, igualmente afastada. Taxatividade mitigada. Tese firmada no Tema Repetitivo 988, do STJ. Decisão que determinou à agravante o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Segunda fase. Preliminar de nulidade que se confunde com o mérito. Afastamento no decorrer da fundamentação. Arguição de não conhecimento do recurso, pela ausência de previsão específica da matéria no rol do art. 1.015, do CPC, igualmente afastada. Taxatividade mitigada. Tese firmada no Tema Repetitivo 988, do STJ. Decisão que determinou à agravante o depósito judicial, a título de garantia, de valor apurado em laudo pericial referente à participação do agravado na sociedade em questão. Cautela na exigência de garantia que objetiva a satisfação de demanda que tramita há cerca de 07 (sete) anos. Medida recomendável em face das circunstâncias concretas da lide em apreciação. Recurso desprovido, com determinação.